Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-90.2025.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE SAQUE DE DINHEIRO EM CONTA. DEPENDENTES CADASTRADOS NO ÓRGÃO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA. DEPENDENTES MAIORES E CAPAZES. VALOR DECORRENTE DE SALÁRIO. LEI COMPLEMENTAR N. 769/2008 – RPPS/DF. EX CONJUGE COMO DEPENDENTE E BENEFICÁRIO POR FORÇA DE LEI. COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor, viúvo da instituidora da pensão por more e ex-servidora pública do GDF, contra sentença que determinou a expedição de alvará judicial, nos termos do art. 666 do CPC, em favor dos filhos, com fundamento no fato de que constavam como dependentes no órgão empregador. O apelante alega que, nos termos da LC 769/20008, arts. 12, IV e art. 14, III é o único beneficiário da ex-esposa, para os efeitos da Lei 6.858/80, porque todos os filhos são maiores e capazes e, portanto, tem direito a levantar o valor deixado em sua conta bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o viúvo da instituidora da pensão por morte regida pelo RPPS/DF, é legitimado a levantar o valor deixado em conta concorrente por ela remanescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Lei Complementar no 768/2008, que normativa o RPPS/DF, o ex-cônjuge é considerado dependente do segurado e os filhos menores de vinte e um anos, salvo se inválidos, nos termos dos arts. 12, inc. IV e 14, inc. III.
4. No momento da instituição da pensão, todos os filhos eram maiores de idade e capazes, sendo, portanto, irrelevante que ainda constem no cadastro do órgão empregador como dependentes, sobretudo quando o cônjuge sobrevivente é considerado por força de lei como dependente, percebendo inclusive pensão por morte.
5. O art. 1o da Lei 6.858/80 dispõe que os dependentes são legitimados para levantar valores deixados pelo falecido, independente de alvará ou arrolamento, salvo se inexistirem, pelo que os herdeiros passam a ter tal direito, conforme estabelece o Código Civil.
6.Diante disso, o viúvo e dependente da falecida tem direito ao levantamento por alvará judicial de todo o valor deixado em conta por ela, na forma da Lei.
IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O viúvo da servidora pública distrital, falecida em regime de previdência pública especial, tem direito a levantar o valor deixado em conta corrente aberta por esta e decorrente de seu último vencimento, nos termos da Lei Complementar no 769/2008, considerando a maioridade e plena capacidade dos filhos. Inteligência do art. 1o e 2o da Lei 6.858/80.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 666. Lei 6.858/80, arts. 1o e 2o. Lei Complementar n. 769/2008, arts. 12, IV e 14, III.